Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007347-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO ALMEIDA SERPA - CPF: 114.408.841-02 (PACIENTE), MATEUS CAMARA BARROS - CPF: 609.220.033-35 (PACIENTE), M. H. A. I. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PACIENTE COM BONS PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – RELAÇÃO À PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DA AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STF – PROTEÇÃO A COLETIVIDADE DA AÇÃO ILEGAL DOS PACIENTES – PREVENÇÃO DA PRÁTICA DE NOVOS CRIMES – CARACTERÍSTICAS DO DELITO INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA – IMPRESCRITIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO VISUALIZADA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE E REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – GRAVIDADE DO CRIME INSUFICIENTE PARA SEGREGAÇÃO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA – JULGADO DO STF – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência”
(STF, HC nº 98862).

“Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.”
(STF, HC nº 122.057/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1007347-21.2022.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

EDUARDO ALMEIDA SERPA

MATEUS CAMARA BARROS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003317-17.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 125111171 – fls. 7/11).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, 2) os pacientes possuem bons predicados pessoais; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares (ID 12511170), com documentos (ID 12511171/ ID 125111177).

O pedido liminar foi deferido em parte pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri para substituir a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares alternativas (ID 125301188).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida revogação da custódia – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade da agente demonstrada de forma concreta – predicados pessoais favoráveis – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 128697668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, as prisões preventivas dos pacientes foram substituídas por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

No caso, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, para “proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos”, bem como “acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes” (ID 125111171 – fls. 7/11).

Ocorre que as características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

[...] No caso em tela, após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta aos pacientes EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS.

Após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

A gravidade do crime de furto qualificado não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a prisão preventiva, como já dito.

Não restou demonstrado, na decisão objurgada, que a concessão da liberdade a EDUARDO ALMEIDA SERPA e MATEUS CAMARA BARROS significará que eles voltarão a praticar novos delitos e, nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor (ID 125111176/ ID 125111177).

Não se afigura plausível, portanto, afirmar que a colocação do paciente em liberdade implicará risco premente de novas práticas delituosas da parte deles, porque o crime que imputado a eles se mostra, até o momento, a única mácula em suas folhas de antecedentes.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva dos pacientes por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública”
(ID 125328661).

Ao caso, aplicou-se o seguinte julgado:

“Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.”
(STF, HC nº 122.057/SP – Relator: Min. Dias Toffoli – 10.10.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares:
“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; f) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal”
, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022